Tribunal: CARF
Processo: 12897.000102/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000102/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.410 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
HAPPY CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, o que se constitui em presunção legal relativa, cumpre
ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário. Art. 33, § 3o, da Lei no
8.212/91, c/c o art. 148 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000102/2010-47
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000102/2010-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 86) interposto em face da decisão da 13a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-52.503 (p. 71), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (DEBCAD no 37.252.358-7)
apurado com base nos elementos indicados no Relatório Fiscal, referente a
contribuições destinadas Outras Entidades (Terceiros- FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), cuja prerrogativa de arrecadar e fiscalizar é da Receita Federal do Brasil. As
citadas contribuições são incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados, no período de 01/2006 a 13/2006. O valor do presente
lançamento é de R$ 113.939,51, consolidado em 25 de março de 2010.
2. O Relatório Fiscal de fls. 26/34 informa que as contribuições lançadas foram
apuradas através de arbitramento realizado a partir dos valores declarados pela empresa
em RAIS – Relação Anual de Informações Sociais e na Folha de Pagamento do 13o.
salário do ano de 2006. O arbitramento, fundamentado no artigo 33, § 3o da Lei
8.212/91, foi utilizado porque a empresa não apresentou o Livro Caixa relativo ao ano
de 2006, bem como apresentou Folhas de Pagamento com dados divergentes em relação
aos dados declarados na RAIS, demonstrando que as primeiras não mereciam fé.
3. Pela falta de apresentação dos documentos acima elencados e pela inadequação das
Folhas de Pagamento foi feita a lavratura dos Al n°. 37.274.501-6 (Código de
Fundamentação Legal 35), e Al n°.37.252.360-9 (Código de Fundamentação Legal 38).
4. A Autuada não declarou as verbas lançadas neste Auto de Infração em GFIP, por essa
razão foi lavrada ainda Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a
ocorrência, em tese, de crime Crime contra a Ordem Tributaria, de acordo com o inciso
I do art. 1o. da Lei 8137/90.
5. Integram ainda o Relatório Fiscal tabela que discrimina os valores declarados em
GFIP, em cotejo com os valores apurados pela RAIS (fl. 29, item 13).
6. Acrescenta que por não ser possível aferir os valores do 13o salário individual pela
RAIS, e estando estes constantes na Folha do 13o Salário, este documento foi utilizado
como base de cálculo para a competência 13/2006.
7. Notificada pessoalmente do lançamento em 29/03/2010, a Notificada acosta sua peça
impugnatória às fls. 155/160, protocolada em 28/04/2010, com documentos que
comprovam a capacidade postulatória do seu representante legal, que a assina, às fls.
165/167 e 179/186, aduzindo as seguintes razões:
7.1. O ato administrativo de lançamento é nulo, por deficiência de fundamentação legal,
eis que tanto a suposta conduta infracional quanto a multa aplicada estão fundamentadas
no artigo 32, parágrafo 5o da Lei 8.212 de 1991, quando este dispositivo fora revogado
pela Lei n° 11.941 de 2009, e o procedimento fiscal deu-se em data posterior a
revogação dos dispositivos acima. Deste modo, é aplicável ao caso ora em análise o
brocado jurídico "o tempo rege o ato", e inaplicáveis ao ato fiscalizatório diplomas
legais revogados.
7.2. A multa, fixada com fulcro nos artigos 32, inciso IV da Lei 8.212 de 1991 c/c 225,
IV do Regulamento da Previdência Social, está errada, eis que deveria ter sido aplicada
aquela prevista no artigo 32-A da mesma lei 8.212/91, por obediência ao princípio da
especialidade.
7.3. A multa aplicada não respeitou o contido na legislação mencionada e por tal razão a
dosimetria da pena deve ser revista.
7.4. Acrescenta que, ainda que de forma incompleta, documentos fiscais foram
apresentados, contudo, foram desconsiderados pelo ilustre auditor, o que retira a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000102/2010-47

liquidez da base de cálculo da penalidade, pois não se tem a certeza da exclusão da
dosimetria dos valores informados ao agente, ainda que estejam em desacordo.
7.5. É certo que o CTN permite a utilização do arbitramento, contudo o ato deve ser
adequadamente fundamentado, de acordo com o disposto no artigo 50 da Lei 9.784/99,
e sua utilização deve se dar com cautela. A base de cálculo da multa imposta deve ser
revista a fim de se evitar a violação do princípio da função social da empresa. A
Impugnante, apesar da crise mundial, aderiu ao parcelamento da lei 11.941/2009.
7.6. Inobstante o fato da apresentação parcial dos documentos fiscais exigidos, estes
devem ser considerados no procedimento. Não se pode admitir que seja o tributo fixado
mediante lançamento por arbitramento sobre período fiscal considerado pelos
documentos fiscais apresentados. Frise-se que não há nos autos qualquer declaração
sobre a validade daqueles apresentados. Alega que não consta nos autos o permissivo
legal que autoriza o Auditor Fiscal a utilizar as informações contidas nos documentos
que fundamentaram a apuração do crédito.
7.7. Requer seja declarado nulo o auto de infração, ou a revisão da dosimetria da
penalidade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-52.503 (p. 71), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES). OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INADIMPLEMENTO.
Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições para Outras Entidades
(Terceiros) incidentes sobre as remunerações creditadas a segurados empregados, cuja
cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o lançamento do crédito
tributário correspondente.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, que tem status de Lei Ordinária, a matéria não
expressamente impugnada está preclusa. Necessidade da estabilização da relação
jurídico-processual no contencioso administrativo fiscal. Compatibilidade com a
Legalidade Administrativa insculpida no Art, 37, caput, da Constituição da República.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO – ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, o que se constitui em presunção legal relativa, cumpre ao
sujeito passivo o ônus da prova em contrário. Art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91, c/c o art.
148 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 86), esgrimindo suas razões de defesa, em síntese, nos seguintes pontos:
* nulidade do auto de infração por deficiência de fundamentação; e
* inadequação da multa aplicada.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000102/2010-47

À p. 113, consta despacho da Unidade de Origem informando que o sujeito
passivo na peça recursal informa que aderiu ao parcelamento da Lei 12.996/2014, no entanto,
em consulta ao Sistema HOD/PAEX, tela juntada à fls. 108, verificamos que o crédito tributário
previdenciário debcad no 37.252.358-7, não se enquadra em nenhuma das modalidades ali
listadas. Para ter a possibilidade de incluir o citado crédito no parcelamento objeto da Lei
12996/2014, o contribuinte deveria ter aderido a modalidade RFB-PREV.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente ao DEBCAD no 37.252.358-7, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas a Outras Entidades (Terceiros- FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados, no período de
01/2006 a 13/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 26), tem-se que as contribuições lançadas
foram apuradas através de arbitramento realizado a partir dos valores declarados pela empresa
em RAIS – Relação Anual de Informações Sociais e na Folha de Pagamento do 13o. salário do
ano de 2006. O arbitramento, fundamentado no artigo 33, § 3o da Lei 8.212/91, foi utilizado
porque a empresa não apresentou o Livro Caixa relativo ao ano de 2006, bem como apresentou
Folhas de Pagamento com dados divergentes em relação aos dados declarados na RAIS.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende em síntese que:
* nulidade do auto de infração por deficiência de fundamentação; e
* inadequação da multa aplicada.
Registre-se desde já que, conforme se infere dos tópicos supra das razões de
defesa objeto do recurso voluntário, a Contribuinte não insurgiu contra o lançamento em si. Tal
fato, inclusive, restou expressamente registrado pelo órgão julgador de primeira instância.
Confira-se:
10. O lançamento efetuado pela autoridade fiscal refere-se à cobrança de contribuição
devida pela Notificada relativa a valores informados em RAIS e não declarados em
GFIP nem recolhidos tempestivamente, conforme explicitado no Relatório Fiscal e em
seus anexos.
(...)
14. Ocorre que, da análise da peça defensiva juntada aos autos, verificamos que a
mesma não aduz qualquer argumento relativo ao mérito do lançamento, ou seja, ao fato
de a Notificada não ter efetuado o integral recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a totalidade dos trabalhadores a seu serviço. Os
argumentos escandidos apenas se referem à inquirição da nulidade por conta de um
dispositivo revogado o qual absolutamente não se aplica ao caso em tela, eis que se trata
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000102/2010-47

da penalidade pela não declaração de fatos geradores em GFIP, além de questionarem a
validade do método de aferição utilizada pela fiscalização.
15. Portanto, no caso em exame, o sujeito passivo não contesta o fato constitutivo da
autuação, qual seja, a ocorrência de descumprimento de obrigação tributária principal.
Apenas tenta resistir à pretensão do Fisco por questões relativas à multa e a
procedimentos de fiscalização.
Feito esse registro, destaque-se que, em relação à alegação de inadequação da
multa aplicada, tem-se que a mesma visa combater a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, a qual, conforme demonstrado linhas acima, não compõe o objeto do
presente lançamento fiscal.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste
particular.
No que tange à alegação de nulidade do auto de infração por deficiência de
fundamentação, considerando que tal alegação em nada difere daquela apresentada em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Da Validade do Arbitramento e do Ônus da Prova
23. No Relatório Fiscal restou caracterizada e fundamentada a necessidade da utilização
do arbitramento, em razão de não ter a Impugnante apresentado a documentação
solicitada pela Fiscalização, a saber, o Livro Caixa. A intimação foi formalizada através
do TIPF de fl. 14, datado de 19/01/2010. Entretanto, na medida em que a Notificada não
apresentou os documentos solicitados, ficou a Fiscalização impedida de verificar todos
os elementos da base de cálculo das remunerações, o que levou-a a lavrar o crédito com
base nos elementos de que dispunha, fundamentada no artigo 33, § 3o da Lei 8.212/91,
a saber, RAIS. Este é o permissivo legal que consta no Relatório Fiscal, e que a
Impugnante, sem razão, afirma não constar dos autos.
24. É de se notar que o uso de tal sistemática de aferição, apurando a contribuição pelo
valor declarado na RAIS, deu-se exatamente porque a própria Autuada não cumpriu as
intimações em relação à apresentação do Livro Caixa. Ora, a ninguém é lícito tirar
proveito da própria torpeza. Se por ocasião da fiscalização a Autuada deixou de
apresentar documentos ou informações, e com isto impossibilitou a plena verificação
por parte da autoridade fiscal, não pode ela, agora, alegar que tal aferição não é válida, e
que o lançamento seria nulo, ou que deveria ser corrigida a base de cálculo.
25. Ademais, verifica-se, pelo Relatório Fiscal, que a fiscalização considerou os
documentos relativos aos recolhimentos efetuados pela Impugnante, bem como todos os
documentos apresentados, apenas não os considerou para apuração do crédito em
função da divergência de valores encontrada. Logo, não assiste razão à Impugnante ao
afirmar que nos autos não consta a indicação sobre a validade dos documentos
apresentados, visto que foi explicitado quais documentos foram utilizados para o cálculo
das contribuições devidas.
26. Importante ressaltar que a legislação previdenciária assegura a validade deste
método de apuração de base de calculo para exigências das contribuições
previdenciárias devidas com fulcro no § 3o do art. 33.
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000102/2010-47

27. Assim sendo, ante a insuficiência de apresentação dos documentos e informações
solicitados à Autuada, reputa-se válido o parâmetro utilizado, conforme se infere da
redação do dispositivo legal retromencionado.
28. Por outro lado, a argüição da existência de erro na apuração, quando a origem desta
foi demonstrada ao sujeito passivo, funciona como fato extintivo ou modificativo do
crédito tributário e, segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do
ônus da prova, a demonstração dos fatos extintivos e modificativos incumbe a quem os
alega, portanto, à impugnante. Logo, quem deveria ter apresentado documentos hábeis a
alterar ou desconstituir o lançamento era a própria impugnante, não se podendo imputar
responsabilidade à autoridade fiscal por não ter acostado documentos aos autos, se estes
não lhe foram apresentados. Ressalve-se que a Impugnante, mesmo em sede de defesa,
não se desimcumbiu do ônus de apresentar os documentos acima citados, a saber, a
planilha dos valores individuais aportados por ela a cada segurado.
29. Neste sentido, há mandamento expresso na Lei 9.784/99, quanto ao ônus probatório,
conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
(...)
31. Conclui-se, assim, que, não tendo sido trazido nenhum elemento de prova de que os
valores apurados estariam incorretos, temos por certo que o lançamento foi
corretamente realizado, não tendo a Impugnante se desincumbido do ônus da prova a ela
atribuído.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 120
DF CARF MF
Original